Tribunal: STJ
Processo: 2197496-37.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715160 - SP(2024/0278419-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: ESTEFANO E DE MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LORAINE CONSTANZI - SP211316
MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
INTERES.
: RECRAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
PRESCRIÇÃO,
LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E CORREÇÃO
DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, fundada na
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e na
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em cumprimento de sentença de
honorários sucumbenciais.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação, reconheceu a inexistência
de duplicidade de execução, afirmou a legitimidade ativa da sociedade de
advogados, afastou a prejudicial externa e a prescrição, e admitiu a correção de
erro material nos cálculos.
Documento eletrônico VDA56446503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 74c10f3c-e139-4fec-9e63-70751007b479

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à duplicidade de execução, legitimidade ativa da
sociedade, substabelecimentos, aplicação do
da
,
art. 26
Lei n. 8.906/1994
prejudicial externa e ausência de liquidez e exigibilidade do título (arts. 1.022 e
489, § 1o, do CPC); (ii) saber se há ausência de interesse processual e de
legitimidade ativa por suposta duplicidade de execução, com extinção sem
resolução do mérito (arts. 17 e 485, VI, do CPC); (iii) saber se ocorreu prescrição
quinquenal da pretensão executiva (art. 206, § 5o, II, do CC e arts. 25, II e V, da
); (iv) saber se a sociedade de advogados é parte legítima para
Lei n. 8.906/1994
executar os honorários sucumbenciais diante das procurações e substabelecimentos
(art. 105, § 3o, do CPC e arts. 15, § 3o, 22, 24 e 26, da
); e (v)
Lei n. 8.906/1994
saber se há violação à coisa julgada e à preclusão por rediscussão de cálculos (arts.
502, 505, 507 e 525, V, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, os pontos essenciais à solução da
controvérsia.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a rediscussão sobre duplicidade de
execução, interesse processual e legitimidade ativa, por demandar reexame de
fatos e provas.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, estando a decisão em conformidade com a
orientação de que a prescrição dos honorários sucumbenciais segue o
II, da
art. 25,
e a execução anterior interrompe o prazo.
Lei n. 8.906/1994
8. A correção de erro material nos cálculos é admitida a qualquer tempo, inclusive
de ofício (art. 494, I, do CPC), não havendo violação à coisa julgada ou preclusão,
atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, à luz dos arts. 1.022
e 489, § 1o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a rediscussão de
duplicidade de execução, interesse processual e legitimidade ativa, por demandar
reexame probatório. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque a prescrição dos
honorários sucumbenciais se rege pelo
II, da
, e a
art. 25,
Lei n. 8.906/1994
execução anterior interrompe o prazo. 4. A correção de erro material é possível a
qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do
I, do CPC, sem ofensa
art. 494,
à coisa julgada ou à preclusão, com incidência da Súmula n. 83 do STJ.”
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 17, 85, § 11, §§ 14 e
Dispositivos relevantes citados
15, 485, VI, 494, I, 502, 505, 507 e 525, V; CC,
§ 5o, II;
art. 206,
Lei n. 8.906/1994
, arts. 15, § 3o, 22, 24, 25, II e V, e 26.
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2677523/RJ
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relatora
30/4/2025;
AREsp n. 1048441/MG
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ,
14/6/2021;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1956817/MS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
14/6/2022;
AREsp n. 1467147/SP
Documento eletrônico VDA56446503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 74c10f3c-e139-4fec-9e63-70751007b479

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/4/2023;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1968123/PE
15/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 74c10f3c-e139-4fec-9e63-70751007b479

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715160 - SP(2024/0278419-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: ESTEFANO E DE MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LORAINE CONSTANZI - SP211316
MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
INTERES.
: RECRAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
PRESCRIÇÃO,
LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E CORREÇÃO
DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, fundada na
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e na
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em cumprimento de sentença de
honorários sucumbenciais.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação, reconheceu a inexistência
de duplicidade de execução, afirmou a legitimidade ativa da sociedade de
advogados, afastou a prejudicial externa e a prescrição, e admitiu a correção de
erro material nos cálculos.
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à duplicidade de execução, legitimidade ativa da
sociedade, substabelecimentos, aplicação do
da
,
art. 26
Lei n. 8.906/1994
prejudicial externa e ausência de liquidez e exigibilidade do título (arts. 1.022 e
489, § 1o, do CPC); (ii) saber se há ausência de interesse processual e de
legitimidade ativa por suposta duplicidade de execução, com extinção sem
resolução do mérito (arts. 17 e 485, VI, do CPC); (iii) saber se ocorreu prescrição
quinquenal da pretensão executiva (art. 206, § 5o, II, do CC e arts. 25, II e V, da
); (iv) saber se a sociedade de advogados é parte legítima para
Lei n. 8.906/1994
executar os honorários sucumbenciais diante das procurações e substabelecimentos
(art. 105, § 3o, do CPC e arts. 15, § 3o, 22, 24 e 26, da
); e (v)
Lei n. 8.906/1994
saber se há violação à coisa julgada e à preclusão por rediscussão de cálculos (arts.
502, 505, 507 e 525, V, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, os pontos essenciais à solução da
controvérsia.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a rediscussão sobre duplicidade de
execução, interesse processual e legitimidade ativa, por demandar reexame de
fatos e provas.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, estando a decisão em conformidade com a
orientação de que a prescrição dos honorários sucumbenciais segue o
II, da
art. 25,
e a execução anterior interrompe o prazo.
Lei n. 8.906/1994
8. A correção de erro material nos cálculos é admitida a qualquer tempo, inclusive
de ofício (art. 494, I, do CPC), não havendo violação à coisa julgada ou preclusão,
atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, à luz dos arts. 1.022
e 489, § 1o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a rediscussão de
duplicidade de execução, interesse processual e legitimidade ativa, por demandar
reexame probatório. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque a prescrição dos
honorários sucumbenciais se rege pelo
II, da
, e a
art. 25,
Lei n. 8.906/1994
execução anterior interrompe o prazo. 4. A correção de erro material é possível a
qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do
I, do CPC, sem ofensa
art. 494,
à coisa julgada ou à preclusão, com incidência da Súmula n. 83 do STJ.”
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 17, 85, § 11, §§ 14 e
Dispositivos relevantes citados
15, 485, VI, 494, I, 502, 505, 507 e 525, V; CC,
§ 5o, II;
art. 206,
Lei n. 8.906/1994
, arts. 15, § 3o, 22, 24, 25, II e V, e 26.
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2677523/RJ
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relatora
30/4/2025;
AREsp n. 1048441/MG
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ,
14/6/2021;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1956817/MS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
14/6/2022;
AREsp n. 1467147/SP
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/4/2023;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1968123/PE
15/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GRUPO OK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, pela ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil e incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 222-230.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 76):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA - Cumprimento
de sentença iniciado por sociedade de advocacia Sociedade ainda representada por
advogados que possuíam procuração nos autos Possibilidade de requerer pagamento
dos honorários em favor da sociedade de que são sócios (CPC,
§ 15).
art. 85,
Possibilidade de desdobramento do cumprimento de sentença apenas para a
execução de honorários sucumbenciais. Não ocorrência de prescrição. Ausência de
rediscussão ou preclusão em relação a erros materiais encontrados no cálculo
anterior, os quais são sanáveis a qualquer tempo Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 107).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
sido omisso e sem fundamentação quanto à alegada duplicidade de cumprimentos
de sentença para a mesma verba de honorários, à inexistência de desmembramento
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

com desistência no primeiro cumprimento, à legitimidade da sociedade sem
procuração em seu nome, aos substabelecimentos com reserva e ao
da
art. 26
, à prejudicial externa referente à ação de prestação de contas e
Lei n. 8.906/1994
ao laudo pericial sobre pagamentos de honorários, e à falta de liquidez e
exigibilidade;
b) 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
mantido processo sem condições da ação, por ausência de interesse e legitimidade,
diante de dois cumprimentos de sentença oriundos do mesmo título e mesma verba;
c) 206, § 5o, II, do Código Civil, e 25, II e V, da
, pois
Lei n. 8.906/1994
teria ocorrido prescrição quinquenal, contada do trânsito em julgado de 1999 e,
alternativamente, da renúncia em 2015;
d) 105, § 3o, do Código de Processo Civil, e 15, § 3o, 22, 24 e 26, da
, porquanto a sociedade não constou nas procurações, os
Lei n. 8.906/1994
substabelecimentos foram com reserva e não houve ajuste prévio de honorários,
além de suposta ilegitimidade da sociedade criada após a sentença; e
e) 502, 505, 507 e 525, V, do Código de Processo Civil, visto que o
acórdão teria admitido rediscussão de cálculos homologados, violando coisa
julgada e preclusão, com excesso de execução ao desconsiderar decisão que fixou
o débito em R$ 211.550,83 e honorários de 15% em R$ 31.732,62, em contraste
com R$ 199.930,56.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
do Código de Processo Civil e se determine o retorno dos autos à
art. 1.022
origem para novo julgamento dos embargos de declaração; requer ainda o
provimento do recurso para que se reforme integralmente o acórdão recorrido, nos
termos das razões (fls. 151-152).
Contrarrazões às fls. 159-168.
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, no qual se executam honorários
de sucumbência.
Passo ao exame do recurso especial.
I -
do Código de Processo Civil e
§ 1o, do Código
Art. 1.022,
art. 489,
de Processo Civil
No tocante à alegada violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido foi
omisso quanto à suposta duplicidade de cumprimentos de sentença para a mesma
verba honorária, à inexistência de desmembramento com desistência no primeiro
cumprimento, à ilegitimidade da sociedade exequente por ausência de procuração
em seu nome, à irregularidade dos substabelecimentos com reserva de poderes, à
incidência do
da
, à existência de prejudicial externa
art. 26
Lei n. 8.906/1994
decorrente de ação de prestação de contas com prova pericial acerca de
pagamentos já realizados, bem como à ausência de liquidez e exigibilidade do
título executado.
As alegações, contudo, não merecem prosperar.
Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou, de maneira suficiente e
fundamentada, os pontos essenciais à solução da controvérsia.
No que se refere à alegada duplicidade de execução, o Tribunal de
origem consignou expressamente que não houve dupla cobrança da mesma verba
honorária, mas apenas o desdobramento do cumprimento de sentença
anteriormente instaurado, de modo a viabilizar a cobrança dos honorários
sucumbenciais em incidente próprio, após o arquivamento do processo principal.
Afastou, assim, de forma clara, a premissa fática sustentada pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

No tocante à legitimidade da sociedade exequente, o acórdão recorrido
também se manifestou expressamente, assentando que os advogados que
integravam a sociedade eram os mesmos que atuaram no processo originário,
reconhecendo, com base no
§§ 14 e 15, do CPC, a possibilidade de
art. 85,
percepção dos honorários sucumbenciais pela pessoa jurídica de advogados. Do
mesmo modo, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal reafirmou a
inexistência de vício quanto a esse ponto, afastando a tese de irregularidade
decorrente da ausência de outorga direta de poderes à sociedade ou dos
substabelecimentos com reserva.
Quanto à alegada prejudicial externa e à existência de ação de prestação
de contas com produção de prova pericial, o acórdão dos embargos de declaração
também foi expresso ao consignar a inexistência de prejudicialidade apta a
suspender ou impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando,
portanto, a alegada omissão.
No que diz respeito à liquidez e exigibilidade do título, bem como à
controvérsia envolvendo os cálculos apresentados, o Tribunal de origem consignou
que eventuais inconsistências configurariam, quando muito, erro material, passível
de correção a qualquer tempo, não havendo falar em nulidade ou ausência de
pressupostos para o prosseguimento da execução.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou, de maneira
clara e fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas pela parte recorrente,
ainda que tenha adotado entendimento contrário aos seus interesses.
Registre-se, ademais, que não há negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as questões
essenciais ao julgamento da causa, sendo desnecessário o enfrentamento
pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, sobretudo quando
a decisão adota fundamento suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

Assim, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código
de Processo Civil.
II - Arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil
Sustenta a parte recorrente que o Tribunal de origem teria indevidamente
admitido o prosseguimento do cumprimento de sentença, apesar da ausência de
interesse processual e de legitimidade ativa, ao argumento de que já existiria outro
cumprimento fundado no mesmo título e na mesma verba honorária, o que
configuraria duplicidade de execução e inviabilizaria a presente demanda.
As alegações não merecem prosperar.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, foi categórico ao
afastar a tese de duplicidade de cobrança, consignando que não houve dois
cumprimentos simultâneos da mesma verba, mas sim o desdobramento do
cumprimento anteriormente instaurado, com a individualização da execução dos
honorários sucumbenciais em incidente próprio. Assentou, ainda, a legitimidade
ativa da sociedade exequente, destacando que esta é composta pelos mesmos
advogados que atuaram na demanda originária, sendo possível, nos termos do
§§ 14 e 15, do CPC, a percepção dos honorários pela pessoa jurídica.
art. 85,
Nesse contexto, infirmar as conclusões adotadas pelo acórdão
recorrido, no sentido da inexistência de duplicidade de execução e da presença das
condições da ação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente quanto à existência, extensão e desdobramento do cumprimento
anterior, à titularidade do crédito e à dinâmica processual adotada pelas partes.
Tal providência, contudo, é inviável em sede de recurso especial, a teor
da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas.
III -
§ 5o, II, do Código Civil e arts. 25, II e V, da
Art. 206,
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

A insurgência recursal sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da
pretensão executiva, sob o argumento de que o prazo deveria ser computado a
partir do trânsito em julgado da sentença (1999) ou, subsidiariamente, da renúncia
dos patronos (2015), o que inviabilizaria o cumprimento de sentença instaurado em
2022. Contudo, as alegações não encontram amparo na jurisprudência consolidada
deste Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente, é imperativo destacar que a prescrição da pretensão de
cobrança de honorários advocatícios é regida pelo
da
,
art. 25
Lei n. 8.906/1994
dispositivo que, em observância ao princípio da especialidade, prevalece sobre a
regra geral do
§ 5o, II, do Código Civil.
art. 206,
Nessa linha, o STJ firmou orientação de que o prazo é quinquenal e flui,
em regra, do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba, conforme se extrai
da ementa abaixo reproduzida na íntegra:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
II, DA
. TERMO INICIAL. TRÂNSITO
ART. 25,
LEI 8.906/94
EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...].
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
no sentido de que, nos termos do
II, da
, o prazo
art. 25,
Lei 8.906/94
prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a
contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a
disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da
especialidade. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora
.
agravada
V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 1048441/MG
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
14/6/2021,
de
destaquei.)
17/6/2021,

Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o cumprimento de
sentença foi iniciado tempestivamente em 1999 e permaneceu em regular
tramitação até dezembro de 2021, sendo o novo incidente instaurado em junho de
2022. Tal entendimento, de natureza notadamente fático-probatória, afasta a
consumação da prescrição, porquanto a existência de execução anteriormente
proposta, com movimentação processual efetiva, interrompe o fluxo prescricional
e evidencia a ausência de inércia do titular do direito.
A jurisprudência desta Corte é uníssona ao considerar que a quebra da
inércia impede o reconhecimento da prescrição, conforme ilustra o seguinte
julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO . PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO
INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA .
AUSÊNCIA
DE
INÉRCIA.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1 . "A configuração da mora nem sempre induz à inércia do credor em relação
à persecução do seu direito. Segundo a jurisprudência prevalente no STJ, a quebra
da inércia do credor é caracterizada não só pela ação executiva, mas por
(
, R
qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito" REsp 1.956.817/MS
elator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe de
.
14/6/2022,
17/6/2022)
2. No caso, a intimação dos agravantes para pagamento dos honorários
advocatícios nos próprios autos da ação de inventário na qual atuou o
causídico, ainda que o procedimento tenha sido extinto posteriormente por
inadequação da via eleita, se mostra como causa apta a interromper a
prescrição, uma vez que afasta a inércia do agravado em relação a sua
pretensão e deixa clara sua boa-fé e diligência com a iniciativa de ser
.
remunerado pelos serviços advocatícios prestados
3. Portanto, considerando que houve tempestiva interrupção do decurso
do prazo prescricional e que a ação de arbitramento foi proposta dentro do
prazo reiniciado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a
execução, a prescrição suscitada não se configurou .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
AREsp 1467147/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
destaquei.)
3/5/2023,
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

Quanto à tese subsidiária de que o prazo deveria ser contado da renúncia
dos patronos (art. 25, V, da
), esta não se aplica à espécie. O
Lei n. 8.906/1994
marco da renúncia ou revogação do mandato é pertinente aos honorários
contratuais ou quando a rescisão ocorre na pendência do litígio. Tratando-se de
honorários sucumbenciais já fixados em título judicial transitado em julgado, o
termo inicial é a data do próprio trânsito (art. 25, II, do EOAB), o qual foi
devidamente observado pela propositura da execução original.
Por fim, registre-se que a análise da "regular tramitação" do feito
anterior e a verificação da inexistência de lapsos de inércia superiores a cinco anos
demandariam o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial pela incidência da
.
Súmula 7/STJ Ademais, estando o
acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide o
óbice da
.
Súmula 83/STJ
Dessa forma, não se conhece da alegada violação pelos óbices sumulares
acima apontados.
IV -
§ 3o, do Código de Processo Civil e arts. 15, § 3o, 22, 24
Art. 105,
e 26, da Lei n. 8.906/1994
Sustenta a parte recorrente, em síntese, a ilegitimidade ativa da
sociedade de advogados para promover o cumprimento de sentença, ao argumento
de que não constou das procurações outorgadas nos autos originários, que os
substabelecimentos foram realizados com reserva de poderes, que não houve ajuste
prévio quanto à titularidade dos honorários, bem como que a sociedade teria sido
constituída posteriormente à sentença, circunstâncias que, a seu ver,
inviabilizariam a cobrança da verba sucumbencial.
As alegações não merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu pela
legitimidade ativa da sociedade exequente, destacando que os advogados que a
integram são os mesmos que atuaram no processo originário, reconhecendo, ainda,
a possibilidade de percepção dos honorários sucumbenciais pela pessoa jurídica, à
luz do
§§ 14 e 15, do Código de Processo Civil. Afastou, assim, a tese de
art. 85,
irregularidade decorrente da ausência de outorga direta de poderes à sociedade e da
forma como se deram os substabelecimentos.
Nesse contexto, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão
recorrido, especialmente quanto à existência, validade e extensão dos poderes
conferidos nos instrumentos de mandato, ao teor dos substabelecimentos, à
eventual existência de ajuste interno entre os patronos e à própria composição da
sociedade de advogados, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, bem como na análise de documentos contratuais e processuais específicos.
Tal providência, contudo, é vedada em sede de recurso especial, nos
termos da
, que impede o reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ
V - Arts. 502, 505, 507 e 525, V, do Código de Processo Civil
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido teria admitido
indevida rediscussão de cálculos já homologados, em afronta à coisa julgada e à
preclusão, ao desconsiderar valores anteriormente fixados no cumprimento de
sentença, o que configuraria excesso de execução.
As alegações, contudo, não merecem prosperar.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, consignou
expressamente que não houve rediscussão de critérios jurídicos ou metodológicos
já definidos no título judicial, mas tão somente a correção de erro material nos
cálculos apresentados, visando adequá-los aos exatos parâmetros fixados na
decisão exequenda. Assentou, nesse contexto, que a retificação de inexatidões
aritméticas não implica violação à coisa julgada, tampouco afronta à preclusão,
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

porquanto o erro material é vício sanável a qualquer tempo, inclusive de ofício,
nos termos do
I, do CPC.
art. 494,
A conclusão adotada pelo acórdão recorrido encontra-se em estrita
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que orienta no
sentido de que o erro material, caracterizado por equívocos aritméticos evidentes
ou inexatidões perceptíveis
não se sujeita aos efeitos da preclusão
primu ictu oculi,
ou da coisa julgada. Tal entendimento atrai a incidência da
,
Súmula 83/STJ
aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Ademais, para infirmar a premissa fática adotada pelo Tribunal
de
a quo,
que a hipótese trata de mero erro material, e não de modificação substancial dos
critérios de cálculo ou dos parâmetros da condenação, seria necessário o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente a análise comparativa entre
as planilhas, os cálculos homologados e a extensão do título judicial, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Dessa forma, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do § 11 do
do Código de
art. 85
Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56173827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:20
Código de Controle do Documento: 32e4c0ba-f307-42f2-9f1b-f34081a67d17

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.715.160 / SP
Número Registro: 2024/0278419-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00224141720228260100
0024482448
05398755319968260100
20230000995511
21974963720228260000
2197496372022826000050000
224141720228260100
2241417202282601000024482448
224141720228260100002448244805398755319968260100
24482448 5398755319968260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: ESTEFANO E DE MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LORAINE CONSTANZI - SP211316
MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
INTERES.
: RECRAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: 6bae3cd0-77af-434b-9e51-b8154cdcbe89

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: 6bae3cd0-77af-434b-9e51-b8154cdcbe89